Tribunal: CARF
Processo: 10280.722425/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722425/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.654 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
VR CONSULTORIA & SERVICOS GERAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Ao julgar improcedente a impugnação, a DRJ deve enfrentar todos os
fundamentos autônomos apresentados pela Impugnante. Por não haver
previsão de oposição de embargos de declaração contra decisão de primeira
instância, a identificação do vício de omissão impõe o reconhecimento do
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e o retorno do processo à DRJ
para que reaprecie a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à DRJ para que reaprecie a impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata o presente processo auto de infração de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722425/2011-99
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722425/2011-99

-IRPJ, R$ 1.077.719,18 (imposto R$ 525.303,71, juros de mora R$ 158.437,70 e multa
R$ 393.977,77);
-CSLL, R$ 405.694,37 (contribuição R$ 197.749,35, juros de mora R$ 59.633,03 e
multa R$ 148.311,99);
-PIS, R$ 91.817,82 (contribuição R$ 44.630,88, juros de mora R$ 13.713,83 e multa R$
33.473,11); e
-COFINS, R$ 423.775,37 (imposto R$ 205.988,88, juros de mora R$ 63.294,85 e multa
R$ 154.491,64), relativos ao ano calendário de 2008.
A ciência ocorreu em 29/09/2011, e a impugnação em 31/10/2011.
Fiscalização apurou:
- não comprovação, após regularmente intimado, pela fiscalização, por documento hábil
e idôneo, a origem dos recursos utilizados nas operações de crédito das contas bancárias
da fiscalizada, descritas no relatório do auto de infração;
- receita de prestação de serviço escriturada (em livro diário) e não declarada em DCTF;
Contribuinte impugnou a autuação com os argumentos:
- não há citações acerca de quais agências se referem as contas da autuada;
- a fiscalização apurou os fatos geradores através de amostragem;
- há diferença de R$ 105.064,96, a menor, entre os valores apurados pela fiscalização e
a impugnante;
-houve quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
- inadmissibilidade de uso de movimentação financeira para lançamento de CSLL, PIS e
COFINS;
- os depósitos bancários apontados como fato geradores da Omissão de Receitas dizem
respeito a valores entregues à fiscalizada em operação de mútuo, na qual a fiscalizada é
mutuária;
Ao final, impugnante solicita a improcedência do auto de infração.
Em 14/03/2014, Despacho Numerado 01-000.276 1a Turma DRJ/BEL o processo foi
encaminhado à unidade de origem do processo com as seguintes solicitações:
“...Assim, solicitamos envio do presente processo à unidade de origem, no
sentido de:
- comprovar, com documentação hábil e idônea, a fonte dos depósitos que a
impugnante alega serem referentes ao contrato de mútuo;
- demonstrar a ocorrência da operação de mútuo na contabilidade da
mutuante;
- a natureza jurídica dos depósitos justificados pela impugnante...”
Em 26/12/2013, a unidade de origem do processo retornou o mesmo à DRJ/ BEL com a
indicação de que a fiscalizada não respondera a intimação relativa à diligência.
Em 06/02/2014, a DRJ/BEL recepcionou missiva da impugnante onde apresenta
documentos diversos, entre eles:
-alteração contratual;
-livro razão;
afirma, ainda, que a apresentação a “destempo” fora fruto do “mal relacionamento”
entre fiscalizado e fiscal, e solicita a juntada dos documentos apresentados, havendo,
inclusive discordância acerca da entrega dos documentos à fiscal.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722425/2011-99

Em primeira instância a 1a Turma da DRJ/BEL proferiu o acórdão no 01-28.676,
que foi posteriormente revisado pelo acórdão 01-30.430 – 1a Turma da DRJ/BEL, que retificou
cálculos dos tributos remanescentes no voto vencedor.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente para excluir do lançamento as
transferências da mesma titularidade. Assim, remanesceu a cobrança relativa ao alegado contrato
de mútuo e a parte não impugnada relativa à infração de receita da prestação de serviços
escriturada e não declarada.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
(i)
o contrato de mútuo firmado com a empresa MA RESENDA DA COSTA
LOCAÇÕES é apto a comprovar a operação descrita em sua impugnação;
a. por força do referido contrato de mútuo, ao longo de 2008, foram
creditados a favor da Recorrente valores que perfazem R$
6.761.232,66, sendo: R$ 1.253.032,33 (primeiro trimestre), R$
2.405.105,02 (segundo trimestre), R$ 1.692.979,97 (terceiro trimestre)
e R$ 1.410.115,34 (quarto trimestre);
b. alega que os valores creditados estão devidamente registrados em sua
contabilidade como decorrentes de contrato de mútuo;
c. ainda em 2008 foram realizadas amortizações dos valores
disponibilizados na ordem de R$ 1.380.544,96
(ii)
a Autoridade Fiscal não poderia ter se baseado em presunções antes de
esgotar o campo probatório;
(iii)
Exigência de autorização judicial para quebra do sigilo bancário; e
(iv)
Inadmissibilidade do uso da movimentação financeira para lançamento de
CSLL, PIS e Cofins

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
De início, destaco uma potencial nulidade no presente processo administrativo,
tendo em vista que parte das alegações apresentadas pela Recorrente não foram enfrentadas no
voto vencido, que dava parcial provimento à impugnação em maior extensão, acolhendo a
argumentação da ora Recorrente segundo a qual os depósitos de origem não comprovada tidos
como receita omitida decorriam de contrato de mútuo firmado com a empresa MA RESENDE
DA COSTA LOCAÇÕES.
Dessa forma, ao acolher a primeira argumentação da Recorrente, o Relator não
enfrentou outras matérias trazidas na defesa da Recorrente, quais sejam: (i) quebra do sigilo
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722425/2011-99

bancário sem autorização judicial; e (ii) inadmissibilidade de uso de movimentação financeira
para lançamento de CSLL, PIS e Cofins.
Ocorre que o relator restou vencido na parte em que entendeu que a receita tida
como omitida tratava-se empréstimos originados de contrato de mútuo. Assim, nem o voto
vencido nem o voto vencedor enfrentaram as matérias citadas acima, o que caracterizaria, em
tese, cerceamento de direito de defesa da ora Recorrente.
Dessa forma, entendo que a nulidade em referência deve ser pronunciada de
ofício, com a repetição do ato maculado por cerceamento do direito de defesa.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e pronunciar a
nulidade de cerceamento de direito de defesa e determinar o retorno do presente processo à DRJ
para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 521
DF CARF MF
Original